Tribunal: STF
Processo: Rcl 91613
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Reclamação. Súmula Vinculante 14. Liminar. Indeferimento. Informações.

Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica da Comarca de Rio Verde/GO que, nos autos nº 5921643-78.2025.8.09.0137, teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.
Narra a inicial que o reclamante, réu primário, encontra-se preso preventivamente desde 12/11/2025, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 213, 215-A, 147-B e 344, na forma do art. 69, todos do Código Penal, relativos a três supostas vítimas. 
Aponta que em sede de defesa, requereu: (i) o reconhecimento da ilicitude do material digital juntado aos autos, por ausência de comprovação da cadeia de custódia; e, subsidiariamente, (ii) a expedição de ofício à autoridade policial para esclarecimentos sobre a coleta, extração, armazenamento e disponibilização dos arquivos brutos, com acesso integral às mídias digitais.
O Juízo reclamado indeferiu tais pedidos, sob o fundamento de que as diligências seriam “impertinentes e desnecessárias” no momento processual, e que parte do material foi armazenada por terceiros, não sendo razoável exigir protocolos técnicos de preservação de metadados típicos da atividade pericial.
Segundo o reclamante, a negativa de acesso integral aos elementos digitais e a recusa de diligências mínimas violam diretamente a Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, além dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (art. 5º, incs. LIV e LV, CF), comprometendo a higidez do material probatório e impedindo o controle técnico do conteúdo utilizado para fundamentar a acusação.
O reclamante pleiteia, em caráter liminar, a suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para 11 e 12 de março de 2026, bem como a revogação/relaxamento da prisão preventiva, argumentando a desproporcionalidade da custódia diante da primariedade, residência fixa, ocupação lícita e idade avançada.
No mérito, requer a procedência da Reclamação Constitucional, com a determinação de fornecimento imediato de cópias integrais do material digital e esclarecimentos formais sobre sua coleta, identificação, extração, armazenamento e processamento, garantindo-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

É o relatório.
Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
Transcrevo o teor do enunciado da Súmula Vinculante 14, que se diz afrontado: 

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 

Por oportuno, colaciono, na fração de interesse, a decisão reclamada, (destaquei):

“Da análise detida dos autos, verifica-se que não assiste razão ao embargante.
A decisão proferida no evento 102 enfrentou expressamente a preliminar de nulidade das provas digitais, afastando-a de forma fundamentada. O que se observa, em verdade, é a intenção da defesa de promover o reexame da matéria, o que se mostra incabível na estreita via dos embargos de declaração.
Conforme destacado pelo Ministério Público no evento 128, não há omissão a ser sanada, uma vez que o juízo apreciou a questão suscitada, ainda que em sentido contrário à pretensão defensiva.
Nesse sentido, na decisão proferida no evento 102 referida alegação de nulidade foi afastada por esse magistrado, conforme se verifica na transcrição abaixo, vejamos:
‘Da alegada nulidade por quebra da cadeia de custódia - inexistência de ilicitude ou inadmissibilidade probatória
A tese defensiva não merece prosperar.
Inicialmente, importa destacar que o regime jurídico da cadeia de custódia, introduzido pelos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, não impõe formalismo absoluto nem nulidade automática, devendo sua aplicação observar a natureza do vestígio, o contexto da colheita da prova e, sobretudo, a demonstração concreta de prejuízo ou adulteração, o que não se verifica no caso em análise.
No presente feito, os elementos digitais (áudios, mensagens, imagens e vídeos) foram espontaneamente apresentados pela vítima, no exercício regular de seu direito de colaborar com a persecução penal, tratando-se de prova documental de origem privada, cuja admissibilidade é amplamente reconhecida pela jurisprudência, especialmente em crimes praticados na clandestinidade, como os delitos de violência sexual e coação.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que capturas de telas de conversas, áudios e arquivos digitais apresentados pela vítima são aptos a instruir a ação penal, sobretudo quando corroborados por outros elementos probatórios, não se exigindo, como condição de validade, a prévia extração pericial forense do dispositivo.
No caso concreto, a defesa não aponta qualquer indício objetivo de falsificação, edição ou manipulação indevida do conteúdo apresentado, limitando-se a conjecturas abstratas acerca de eventuais riscos teóricos inerentes à prova digital. Tal postura não se presta a infirmar a idoneidade do material, uma vez que não cabe ao Judiciário presumir má-fé da vítima ou irregularidade estatal sem elementos concretos.
Ressalte-se que o relatório policial de análise de midia (evento 12) não criou prova nova, mas limitou-se a organizar, descrever e contextualizar o conteúdo já apresentado, o que se insere no âmbito da atividade investigativa regular, sem qualquer inovação ilícita ou violação à cadeia de custodia.
Importante frisar que não hà noticia de apreensão coercitiva de dispositivo, nem de manipulação indevida por terceiros, tampouco se trata de prova produzida exclusivamente pelo Estado sem controle defensivo. Ao revés, o conteúdo é plenamente auditável, podendo a defesa, se assim entender, requerer pericia técnica durante a instrução processual, nos termos do contraditório diferido, o que afasta qualquer alegação de prejuízo irreparável.
Quanto à alegação de que parte do material consistiria em gravação de tela, cumpre observar que o STJ já assentou que tal circunstância não implica, por si só, ilicitude ou imprestabilidade da prova, devendo eventuais questionamentos sobre autenticidade ou contexto serem apreciados no mérito, e não como nulidade absoluta.
"A alegação de quebra da cadeia de custodia exige demonstração concreta de adulteração ou irregularidade na prova." (AgRg no HC n. 1.004.326/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)
No tocante ao vídeo de câmeras de segurança, igualmente não se verifica ilegalidade manifesta. Trata-se de material documental complementar, cuja origem foi indicada e que poderá, se necessário, ser objeto de esclarecimentos ou pericia, inexistindo quebra da cadeia de custodia capaz de ensejar o desentranhamento pretendido.
A aplicação dos precedentes citados pela defesa não se amolde ao caso concreto, pois tratam de hipóteses em que havia prova estatal produzida sem qualquer documentação minima, o que não se confunde com a presente situação, em que os elementos foram apresentados pela vitima, analisados pela autoridade policial e corroborados por outros indícios, inclusive depoimentos e contexto fático consistente.
Por fim, cumpre enfatizar que não cabe inverter o ônus probatório, exigindo do Estado prova negativa de adulteração inexistente. A mera alegação abstrata de risco a integridade do conteúdo não basta para afastar a admissibilidade da prova, sob pena de inviabilizar a persecução penal de crimes praticados por meios digitais, especialmente aqueles cometidos mediante coação, abuso de poder e silêncio imposto às vítimas.
Diante disso, rejeita-se a preliminar de nulidade por suposta quebra da cadela de custódia, mantendo-se hígidos o conteúdo do drive (evento 1, arquivo 08), o relatório policial de análise de mídia (evento 12) e os demais elementos dele decorrentes, cuja valoração deverá ocorrer de forma conjunta e motivada, no momento oportuno.
No tocante ao alegado vício quanto ao item "h" da resposta à acusação, igualmente não procede a insurgência. Isso porque a própria decisão embargada determinou a abertura de vista ao órgão ministerial para manifestação acerca do referido pedido, inexistindo qualquer omissão.
Ainda que assim não fosse, no mérito do pedido formulado no item “h”, razão não assiste à defesa. 
As diligências requeridas – consistentes na expedição de ofícios à autoridade policial para detalhamento da origem do material digital, identificação de metadados, comprovação da cadeia de custódia, apresentação de dispositivos de origem e arquivos brutos, entre outras providências – mostram-se, neste momento processual, impertinentes e desnecessárias.
Consoante bem pontuado pelo Ministério Público, o conteúdo das mídias digitais acostadas aos autos encontra-se corroborado por outros elementos probatórios. Ademais, parte do material foi armazenada por particulares, não sendo razoável exigir destes a observância de protocolos técnicos de preservação de metadados típicos da atividade pericial. 
Outrossim, a autoridade policial esclareceu a forma de obtenção das mídias quando de sua juntada aos autos, inexistindo, por ora, necessidade de complementação. 
Registre-se, ainda, que o relatório referente à quebra de sigilo dos aparelhos apreendidos encontra-se pendente de conclusão, devendo-se aguardar sua juntada para eventual análise de complementação de informações, caso efetivamente necessária. 
Dessa forma, constata-se que os embargos opostos não visam sanar qualquer vício na decisão embargada, mas sim rediscutir matéria já apreciada, o que não se admite por meio desta via recursal. 
Diante do exposto, ancorado nos fundamentos acima delineados e em consonância com a manifestação ministerial de mov. 128, conheço dos embargos de declaração opostos pela defesa técnica de O. T. F., porém NEGO-LHES PROVIMENTO, por inexistir na decisão embargada qualquer das hipóteses previstas no art. 382 do Código de Processo Penal.”

Em juízo de cognição sumária, verifico que a decisão exarada pela autoridade reclamada se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para justificar, na hipótese, o indeferimento do pedido defensivo, inclusive quanto ao acesso às mídias digitais e à alegada quebra da cadeia de custódia.
Ademais, verifico que os atos apontados como reclamados datam de 23.01.2026 e 10.02.2026, sendo necessária, portanto, a instrução do feito com informações atualizadas da autoridade reclamada acerca do andamento processual, bem como no tocante às alegações do reclamante.
No exame preliminar, não se verificam elementos que justifiquem a concessão da medida liminar, porquanto a matéria demanda apreciação mais aprofundada e instrução adequada. Ademais, o pedido defensivo, nesta fase, busca reexame do mérito de decisão já fundamentada, o que não se admite na estreita via da liminar.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Requisitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, do CPC), encaminhando-lhe cópia da inicial e do presente despacho.	
Publique-se. 
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator